Tribunal: TJMT
Processo: 1078630-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078630-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOILSON DE ARRUDA CAMARGO - CPF: 012.167.021-01 (RECORRIDO), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral em razão de atraso de voo, perda de conexão e pernoite forçado.

Fato relevante. O atraso decorreu de questões operacionais da empresa, ocasionando significativa alteração na viagem.

Decisão anterior. Sentença de procedência que reconheceu o dever de indenizar e fixou compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de voo por questões operacionais afasta a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) saber se a assistência material prestada exclui ou apenas influencia o dever de indenizar e o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso de voo por questões operacionais configura fortuito interno. Trata-se de risco inerente à atividade econômica. Não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Comprovados o atraso relevante, a perda de conexão e o pernoite forçado, resta caracterizado o dano moral indenizável.

A prestação de assistência material não exclui o dever de indenizar. Atua apenas como elemento de atenuação na fixação do valor.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Cabível a redução do quantum para adequação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, com redução da indenização para R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por JOILSON DE ARRUDA CAMARGO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
a tí
tulo de danos morais
.

Narra a parte autora que adquiriu passagens aéreas no trecho João Pessoa/Cuiabá, com conexão em Guarulhos, tendo enfrentado atraso significativo do voo inicial, o que ocasionou a perda da conexão e atraso de aproximadamente 9 horas na chegada ao
destino
final
, além de pernoite forçado
.

A parte ré sustenta, em síntese, que o atraso decorreu de questões operacionais, tendo prestado a devida assistência material e reacomodado o passageiro no primeiro voo disponível, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável. Subsidiariamente, pugna
pela redução do valor arbitrado
.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O Recurso Inominado em apreço merece ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Da responsabilidade civil

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de falha na prestação do serviço e do consequente dever de indenizar.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

No caso concreto, restou incontroverso que houve atraso do voo, com perda de conexão e chegada ao
destino final
c
om atraso aproximado de 9 horas
.

A alegação de que o atraso decorreu de questões operacionais não afasta a responsabilidade da companhia aérea, porquanto tais circunstâncias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada.

Ademais, a recorrente não logrou comprovar causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas, d
esacompanhadas de prova robusta
.

Do dano moral

O atraso significativo, aliado à perda de conexão e ao pernoite forçado, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade do consumidor.

A prestação de assistência material, embora relevante, não tem o condão de afastar o dano moral, servindo apenas como elemento atenuante na fixação do quantum indenizatório.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

Do quantum indenizatório

No que tange ao valor arbitrado (R$ 6.000,00
– seis mil reais
), entendo que merece reparo.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento indevido.

Nesse sentido, segue precedente recente desta Turma Recursal:

D
IREITO DO CONSUMIDOR E AÉREO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING DECORRENTE DE “TROCA DE AERONAVE POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA”. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO DE 250 DES. POSSIBILIDAD
E. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) O
bservando
os parâmetros que vêm sendo adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, que envolvem preterição de embarque com
atrasos inferiores a 12 horas, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autora
se mostra mais adequado, justo e proporcional. Tal quantia é suficiente para compensar de forma satisfatória os dissabores, a aflição e o cansaço experimentados, ao mesmo tempo em que serve como repreensão à conduta negligente da companhia aérea, sem, contudo, configurar fonte de lucro indevido.
(...)
(N.U 1053896-81.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2026,
Publicado
no DJE 27/03/2026)
.

No caso, embora caracterizado o dano moral, verifica-se que:

o atraso foi relevante, porém não excessivo;

houve
reacomodação
do passageiro;

foi prestada assistência material.

Diante dessas circunstâncias, mostra-se mais adequado e proporcional reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto por
conhecer
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do provimento parcial do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026